Tribunal: TJBA
Processo: 8044644-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044644-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GENILDES GOMES BISPO Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DO BANCO CENTRAL. CARÁTER NÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de contrato, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência voltado à manutenção da posse de veículo financiado mediante autorização para depósito das parcelas em valor reputado incontroverso pela autora. 2. Na origem, foi indeferida a tutela antecipada, determinada a citação da parte ré, invertido o ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, e deferidos os benefícios da gratuidade da justiça. 3. Em sede recursal, foi indeferida a antecipação da tutela recursal, ao fundamento da ausência dos requisitos autorizadores da medida. 4. Interposto Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito ativo, sustentando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. 5. Ausentes contrarrazões ao Agravo de Instrumento e Interno. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (a) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela provisória de urgência a fim de autorizar o depósito de parcelas em valor unilateralmente indicado e assegurar a manutenção da posse do veículo; (b) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média divulgada pelo Banco Central, evidencia abusividade apta a descaracterizar a mora e justificar a intervenção judicial liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 8. O contrato de financiamento foi celebrado em dezembro de 2021, com estipulação de juros remuneratórios de 2,22% ao mês, equivalentes a 30,08% ao ano, enquanto a taxa média anual divulgada pelo Banco Central à época situava-se em aproximadamente 26,79%. 9. A divergência verificada, em juízo de cognição sumária, não se revela suficiente para caracterizar abusividade manifesta, notadamente porque a jurisprudência consolidada admite variação razoável em relação à taxa média de mercado, a qual possui natureza meramente referencial e não vinculante. 10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta-se no sentido de que, em ações revisionais envolvendo financiamento de veículo, a manutenção da posse do bem e a suspensão de medidas restritivas dependem do pagamento das parcelas nos exatos termos contratados, não sendo suficiente o depósito unilateral de valores calculados segundo critério adotado pela parte devedora. 11. Nesse sentido: TJBA, AI n. 8015803-03.2022.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 29/08/2022; TJBA, AI n. 8013064-57.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 16/12/2022; TJBA, AI n. 8023445-27.2022.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, j. 04/10/2022. 12. O simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora, sendo imprescindível, para a concessão da tutela de urgência pretendida, a demonstração inequívoca de abusividade contratual aliada ao adimplemento das parcelas conforme pactuado. 13. Ainda, conforme assentado no julgamento da Apelação Cível n. 8121819-12.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 06/08/2024, a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui valioso referencial, mas não vincula a decisão judicial, admitindo-se variação razoável, inexistindo abusividade quando o percentual contratado não ultrapassa de forma expressiva os parâmetros médios de mercado. 14. No caso concreto, a taxa anual de 30,08% não se mostra desbordante a ponto de caracterizar abusividade flagrante, sobretudo em sede de cognição sumária, não havendo prova robusta de ilegalidade contratual ou fato superveniente extraordinário apto a justificar revisão imediata das condições avençadas. 15. Ausente, portanto, a probabilidade qualificada do direito invocado, revela-se adequada a decisão que indeferiu a tutela provisória na origem, bem como a decisão monocrática que deixou de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno diante do julgamento colegiado do recurso principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: A manutenção da posse de veículo objeto de financiamento, em ação revisional, depende do pagamento das parcelas nos termos contratados, sendo insuficiente o depósito unilateral de valores reputados incontroversos, não se configurando abusividade manifesta quando a taxa de juros pactuada se situa dentro de margem razoável em relação à média divulgada pelo Banco Central, o que afasta a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; art. 1.026, §2º. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI n. 8015803-03.2022.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 29/08/2022. TJBA, AI n. 8013064-57.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 16/12/2022. TJBA, AI n. 8023445-27.2022.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, j. 04/10/2022. TJBA, Apelação Cível n. 8121819-12.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 06/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8044644-03.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante GENILDES GOMES BISPO e Agravado BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora